Tribunal: TJDFT
Processo: 0761752-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA 23 - TUJ. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. ATIVIDADES DE REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste em obter o direito de incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização, bem como em condenar o réu ao pagamento de valores retroativos e parcelas vincendas. Em suas razões, argumenta que o período pleiteado não diz respeito a atividade em dinamização, além do que a lei de regência não exclui do benefício o professor que lecionou em regime de alfabetização, bastando que esteja em regência de classe e em regime de alfabetização. Ressalta que os documentos apresentados demonstram que, no período para o qual pleiteia a indenização, foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização. Pede a reforma da sentença, para que sejam procedentes os pedidos constantes da inicial, para que se reconheça que a autora tem o direito de incorporar a GAA no percentual de 12,6%, equivalente a 0,6% por ano trabalhado como alfabetizadora na Secretaria de Educação do Distrito Federal.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46450852). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46450854).

III. A controvérsia incide sobre o percentual devido à título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora. A Gratificação de Alfabetização foi instituída pela Lei Distrital 654/1994. Posteriormente, esta foi revogada pela Lei Distrital 4.075/2007, que previu a incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria, inclusive aos já aposentados. Mais recentemente, a Lei Distrital 5.105/2013, ao tratar do tema, revogou a legislação anterior, e manteve a incorporação na aposentadoria. Nos termos da Lei n. 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...]” (art. 19). Dispõe, ainda, a referida Lei que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor” (art. 30). Nesse contexto, o exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação da referida vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação.

IV. Na espécie, a autora é professora da rede pública de ensino do DF desde 25/10/1989, tendo se aposentado em 03/03/2017. Alega que, durante todo o exercício, atuou em turmas de alfabetização, dispondo de um total de 7866 dias para cômputo de GAA. De início, o Enunciado no 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que, a partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Assim, somente o exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação da referida vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação.

V. Considerando este parâmetro, vê-se que a autora exerceu atividades de regência e alfabetização nos anos de 1998 até 2007 e de 2010 até 2016 (ID 46450844 - Pág. 193). Nesse aspecto, de acordo com a declaração emitida pela Escola Classe 15 de Ceilândia, em 18/04/2022, a recorrida trabalhou em referidos períodos com aposição da observação de "ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE – SIM; ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – SIM", o que leva à conclusão de que efetivamente atuava em regência de classe e em regime de alfabetização àquela época.

VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a refazer os cálculos, considerando os períodos compreendidos entre 01/01/1998 e 31/12/2007, bem como 01/01/2010 a 31/12/2016, para promover o pagamento da diferença das parcelas vencidas desde aposentadoria da recorrente sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Tal valor deverá ser acrescido de correção monetária desde o vencimento de cada parcela devida e de juros de mora desde a citação. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.